Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0709441-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SALVARINA DOS SANTOS, SALVELINA PEREIRA DA SILVA, SALVIANO RIBEIRO, SALVIANA DE SOUSA COSTA, SAMUEL EDUARDO COSTA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA, SAMUEL DE SENA, SANDOVAL BRITO, SANDRA BATISTA DO REGO, SANDRA CATARINA LOPES DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator